Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717771-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por LEANDRO SOARES DE MELO referente ao processo n.o 0026776-40.2011.8.07.0015, em que restou condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal. Alega que a sentença seria contrária à evidência dos autos, pois aplicou indevidamente a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, uma vez que a vítima não confirmou o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Requer, assim, a revisão da pena para que seja excluída a mencionada causa de aumento de pena, É o relatório. Considerando-se que foi o próprio réu quem formulou o pedido de Revisão Criminal, de próprio punho inclusive, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para emendar a inicial e requerer o que entender de direito, no prazo de 30 dias. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 23 de junho de 2020 17:59:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator